Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-47.2019.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-47.2019.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ORLETE ROSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS

APELADO: MUNICIPIO DE IBICARAI e outros

Advogado(s)
:
KATHARYME MORAES DE ASSIS COSTA, KAYSE GABRIELLE DE FARIAS MATEUS, ANDREZZA VITORIA CEO BRANDAO DA CRUZ, LUCAS LIMA TANAJURA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DIFERENÇAS SALARIAIS. REFLEXOS SOBRE GRATIFICAÇÕES E PROGRESSÕES FUNCIONAIS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis simultâneas interpostas pelo M
unicípio de Ibicaraí
e por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora da rede municipal de ensino contra sentença, posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança. A autora postulou o pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, bem como dos respectivos reflexos sobre gratificações e progressões funcionais horizontais e verticais previstas na legislação municipal. A sentença reconheceu parcialmente o direito às diferenças salariais decorrentes da implementação tardia do reajuste do piso nacional e afastou, em parte, os reflexos postulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Município de Ibicaraí efetuou pagamento do vencimento básico da autora em valor inferior ao piso salarial nacional do magistério nos períodos indicados na inicial; (ii) saber se as diferenças decorrentes da atualização do piso nacional repercutem sobre gratificações e progressões funcionais previstas na legislação municipal; e (iii) saber se o reconhecimento judicial das diferenças salariais viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF ou o princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, tendo sua constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF, ocasião em que restou assentado que o piso nacional corresponde ao vencimento básico da carreira, e não à remuneração global do servidor público.

4. Os documentos constantes dos autos demonstram que houve atraso na implementação dos reajustes anuais do piso salarial nacional nos períodos posteriores ao marco prescricional quinquenal, circunstância que ocasionou pagamento temporariamente inferior ao valor legalmente devido, legitimando a condenação ao pagamento das diferenças salariais correspondentes.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 911, firmou entendimento no sentido de que a Lei nº 11.738/2008 não determina incidência automática do reajuste do piso nacional sobre toda a carreira do magistério nem reflexo imediato sobre vantagens e gratificações, ressalvada a hipótese de previsão expressa em legislação local.

6. A Lei Municipal nº 750/2007 prevê vantagens funcionais e progressões horizontais e verticais cuja base de cálculo está vinculada ao vencimento básico da carreira do magistério, razão pela qual os reflexos decorrentes da recomposição do piso salarial nacional são devidos nas verbas legalmente atreladas ao vencimento-base.

7. O reconhecimento judicial do direito às diferenças salariais e respectivos reflexos não configura violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF nem afronta ao princípio da separação dos poderes, porquanto não há concessão judicial de aumento remuneratório sem previsão legal, mas apenas determinação de efetivo cumprimento da legislação federal e municipal aplicável.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, caput; 206, VIII. CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I. Lei Federal nº 11.738/2008, arts. 2º e 3º. Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.167 ED/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.02.2013; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Tema Repetitivo nº 911, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016; TJBA, Apelação nº 8000855-16.2018.8.05.0091, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, publ. 15.07.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO ENTE MUNICIPAL E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.